Tribunal: TJBA
Processo: 8011128-26.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011128-26.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ELIVANETE SOUSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ROBERTO LIMA SANTOS NETO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA ESTADUAL. POSSE VELHA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação de reintegração de posse proposta pelo Estado da Bahia, visando à desocupação de área supostamente integrante da faixa de domínio da rodovia BA-001.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência em ação de reintegração de posse de força velha, especialmente quanto ao perigo de dano e à irreversibilidade dos efeitos da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Tratando-se de ação possessória em que o suposto esbulho ocorreu há mais de ano e dia (aproximadamente 20 anos), o procedimento a ser adotado é o comum, nos termos do art. 558, parágrafo único, do CPC, e o pedido de tutela de urgência deve ser analisado sob a égide do art. 300 do CPC.

4. A concessão da tutela de urgência em ações possessórias de força velha demanda, além da demonstração da probabilidade do direito, a comprovação de circunstância concreta apta a evidenciar o perigo de dano, requisito ausente no caso em análise, considerando o longo período de inércia do ente público em adotar providências administrativas para a desocupação da área. 5. A única informação sobre a distância do imóvel em relação à via (16,5m) consta em documento unilateralmente produzido pelo agravante, não havendo como verificar, neste momento processual, se o referido imóvel está dentro ou fora dos limites legais de segurança. 6. Há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, §3º, do CPC), uma vez que a concessão da liminar de reintegração de posse acarretaria a remoção da agravada de sua moradia e, possivelmente, a demolição da edificação.

7. Existência de controvérsia quanto à dominialidade da área, havendo alegação de que o imóvel estaria situado em terreno de Marinha, bem da União, e não do Estado da Bahia.

8. A hipossuficiência da agravada e sua condição de pessoa de baixa renda, que retira sua subsistência da pesca e da mariscagem, milita em favor de uma solução que privilegie o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 300, 558, parágrafo único; CF, art. 20, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - AI 26607382820238130000; TJ-RJ - AI 00704211520208190000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8011128-26.2024.8.05.0000
, em que figura como agravante
ESTADO DA BAHIA
e como agravada
ELIVANETE SOUSA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, mantendo a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04